Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por amil assistência médica internacional s/a em face à sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por H. D. M. P. R. Compulsando os autos, verifico que há interesse de incapaz, razão pela qual a intimação do Ministério Público é obrigatória. Desta feita, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e, após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102